Tribunal: STF
Processo: RE 1292675
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de ação na qual o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS foi condenado “no pagamento dos valores atrasados resultantes da aplicação do índice de 3,17% sobre o vencimento dos substituídos que ingressaram nos quadros do INSS antes de janeiro de 2002 e que estejam indicados às fls. 28/36, a partir de janeiro de 1995 até dezembro de 2001 ou até a reestruturação das respectivas carreiras, observando-se o efeito cascata”. 
    A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento à remessa necessária e ao apelo do INSS e deu provimento ao recurso de apelação da parte autora por meio de acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SERVIDOR PÚBLICO NÃO FILIADO. LEGITIMIDADE ATIVA. CARREIRAS REDISTRIBUÍDAS DO INSS PARA A UNIÃO APÓS A EDIÇÃO DA MP 2.225/01. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE 3,17%. BASE DE INCIDÊNCIA. TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. VERBAS COMPONENTES DO CARGO EFETIVO. LIMITAÇÃO. AUDITORES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA APLICÁVEL APENAS AOS SUBSTITUÍDOS COM DOMICÍLIO NA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR. 1. O art. 8º, III, da Constituição Federal/1988 cuida da legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses de todos os integrantes das categorias representadas, sendo essa legitimidade ampla, mostrando-se, pois, despicienda a exibição da relação nominal dos filiados ou de autorização expressa desses. Precedentes. 2. Ilegitimidade passiva ad causam do INSS afastada, porquanto o pedido formulado decorre de relação jurídica mantida, à época, pelos substituídos e a autarquia, razão pela qual esta última deve arcar com o pagamento das diferenças remuneratórias do período. 3. É entendimento pacificado no Eg. Superior Tribunal de Justiça que os efeitos financeiros dos resíduos de 3,17% devem retroagir a 01/1995 sempre que a respectiva ação houver sido proposta até 04/09/2006, não havendo que se falar em prescrição das parcelas (EDcl no AgRg no REsp 1.287.479/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/3/2013; REsp 1.220.603/PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 7/5/2013). 4. Muito embora a jurisprudência do STJ seja no sentido de que "O resíduo de 3,17% deve incidir sobre a totalidade da remuneração do servidor, e não apenas sobre o vencimento básico" (EDRESP 201000257822, OG FERNANDES, STJ - SEXTA TURMA, DJE 05/08/2013), a melhor interpretação do alcance da expressão "totalidade da remuneração do servidor" é aquela que limita a incidência do percentual de 3,17% às verbas atreladas ao vencimento básico do cargo. 5. A Medida Provisória nº 1.915/99 (convertida na Lei nº 10.593/2002), que reestruturou a carreira de Auditores Fiscais de Contribuições Previdenciárias, não incorporou o resíduo de 3,17%, razão pela qual, em relação a tais servidores, não cabe a limitação temporal do direito à percepção desse valor à vigência dessas normas. Precedentes. 6. A jurisprudência deste e. Tribunal, na esteira do entendimento firmado pelo c. STJ, tem se posicionado pela aplicabilidade do art. 2º-A da Lei nº 9494/97 também em relação aos sindicatos, de modo que as sentenças proferidas em ações coletivas devem alcançar apenas os substituídos que, no momento do ajuizamento da ação, tenham endereço na competência territorial do órgão julgador. 7. Honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 8. Apelação do sindicato provida. Remessa necessária e apelação do INSS desprovidas.”
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
    No recurso extraordinário do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência Social do Ceará – SINPRECE alega-se, em síntese, afronta aos artigos 5º, inciso XXXV, 8º, inciso III, e 109, § 2º, da Constituição Federal.
    Pede o recorrente o provimento do apelo para que se reconheça “que os efeitos da sentença alcançam todos os substituídos nos autos, integrantes da categoria de servidores substituídos pelo SINPRECE, independentemente do local de seus domicílios“.
    O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por sua vez, sustenta em seu apelo extremo contrariedade ao artigo 8º, inciso III, da Constituição da República, argumentando que a substituição processual do sindicato autor abrange somente os servidores integrantes da categoria devidamente sindicalizados. 
    O recurso especial interposto pelo INSS foi desprovido no Superior Tribunal de Justiça e o recurso especial manejado pelo sindicato, autor da presente demanda, foi provido para determinar “que o índice de 3,17% (três vírgula dezessete por cento) incida também sobre a vantagem paga pelo exercício de cargo em comissão e de função gratificada, bem como sobre as vantagens pessoais incorporadas a tal título, por tratar-se de vantagens de natureza permanente que, por isso mesmo, compõem os vencimentos”, e também para assentar a “legitimidade do Sindicato para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa[m]”.
    Essas decisões transitaram um julgado. 
    Decido.
    Verifica-se, inicialmente, que, conforme já mencionado, o recurso extraordinário interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência Social do Ceará – SINPRECE foi provido no STJ para afastar a limitação territorial dos efeitos da sentença proferida nestes autos, de modo que a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas os integrante da categoria substituídos pelo autor. Destarte, fica prejudicado o recurso extraordinário do sindicato, dada a perda superveniente de seu objeto.
    Por outro lado, não prospera o recurso extraordinário no INSS, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade ampla do sindicato de atuar como substituto processual nas ações em que atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo tanto a liquidação, como a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DOS SINDICATOS. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS VIA DECRETO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DE ÍNDOLE LOCAL. SUMULA 280 DO STF. RECURSO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/15. 1. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do Recorrente. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. 2. Os dispositivos apontados como supostamente violados carecem do necessário prequestionamento. Esta Corte tem consignado ser inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo ato recorrido. Incide, portanto, a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 3. A Suprema Corte já se pronunciou, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE-RG 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015) no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 4. Por fim, no que se refere à alegação de majoração de vencimentos por meio de Decreto, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de índole local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (AI nº 863.956-AgR/MG, Primeiro Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/9/16).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE. PRECEDENTE. VÍNCULO DO SERVIDOR. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG). 2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 777.486-AgR/RN, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 30/8/16).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sindicato. Legitimidade. Execução de sentença. Autorização expressa. Desnecessidade. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência em sede de repercussão geral reconhecida. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte reconhece aos sindicatos ampla legitimidade para figurar como substitutos processuais nas ações em que atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, sendo certo que, atuando nessa qualidade, não se faz necessária expressa autorização dos substituídos para o ajuizamento de ações em seu benefício. 2. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (RE nº 883.642/AL-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/6/15). 3. É pacífica a orientação da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. (ARE nº 888.477-AgR/PE, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 14/12/15).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 751.500/DF-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14).
    Essa orientação foi consolidada pelo Plenário desta Corte Suprema no julgamento do RE nº 883.642/AL, com repercussão geral sobre matéria já reconhecida, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), tendo a tese sido descrita na seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (RE nº 883.642-AL, DJe de 26/6/15).
    Ante o exposto, nos termos do artigo nos termos do artigo 21, inciso IX e § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e julgo prejudicado o recurso do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência Social do Ceará – SINPRECE.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da autarquia recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente